Tribunal: TJES
Processo: 5019703-43.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Condomínio; Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019703-43.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TIAGO GONCALVES DE REZENDE
RECORRIDO: CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE TERRA NOVA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por
TIAGO GONCALVES DE REZENDE
em face do Acórdão de ID 18115305, proferido por esta Turma Recursal, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao seu Recurso Inominado.

A sentença de primeiro grau proferida pelo Juízo do 4º Juizado Especial Cível da Serra (ID 15866665), julgou parcialmente procedentes os embargos à execução para manter a penhora de 30% sobre os rendimentos médios do executado, na qualidade de motorista de aplicativo, fixando o valor da constrição em R$ 1.134,53 e determinando o desbloqueio do excedente. O fundamento da decisão residiu na possibilidade de mitigação da impenhorabilidade salarial para satisfação de débitos condominiais (obrigação
propter rem
), desde que preservado o mínimo existencial, o que restou verificado diante da renda mensal apurada.

Em suas razões de embargos (ID 18270954), o Embargante sustenta a existência de: (i) contradição lógica interna, uma vez que o acórdão mencionou estar a matéria acobertada pela coisa julgada, mas procedeu à análise do acervo probatório; (ii) omissão quanto à tese de prevenção e incompetência do juízo de origem em relação ao 2º Juizado Especial Cível da Serra; (iii) omissão no tocante à suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 98, §3º do CPC, ante o deferimento da gratuidade da justiça; (iv) obscuridade quanto à expressão "ressalvada a adequação acima consignada"; e (v) necessidade de prequestionamento de dispositivos legais. Requer o provimento dos aclaratórios com efeitos infringentes para sanar os vícios apontados.

Deixo de abrir prazo para as contrarrazões, na medida em que mantida decisão que aproveita à parte embargada.

É o breve relatório. Em pauta para julgamento.

Preliminarmente, o juízo de a
dmissibilidade é positivo, pois os presentes aclaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, pelo que, conheço do presente recurso (certidão de ID 18347363). Cumpre pontuar, ainda, que o presente feito enquadra-se na norma inserta no inciso V, §2º do art. 12 do CPC.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória – excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais – seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 48 da Lei de Regência (Lei nº 9.099/1995).

A matéria controvertida devolvida a este colegiado consiste na suposta existência de vícios de fundamentação no acórdão que manteve a penhora parcial sobre os rendimentos do Embargante.

Em que pese o esforço argumentativo da parte, tenho que não assiste razão ao embargante. O Acórdão embargado enfrentou a controvérsia de forma clara e harmônica, decidindo pelo desprovimento do recurso com fulcro no art. 46 da Lei nº 9.099/1995, técnica que permite a manutenção da sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com o fim de evitar expedientes desnecessários, registro que
o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se expressamente sobre todos os argumentos pretendidos pelas partes como se quesitos fossem, nem tampouco de mencionar explicitamente números de artigos ou rebater cada tese individualmente, quando já encontrou fundamentos suficientes para o
decisum
. No sistema dos Juizados Especiais, orientado pelos princípios da celeridade e simplicidade, a confirmação da sentença por seus próprios fundamentos é técnica legítima e suficiente de fundamentação (Enunciado nº 11 deste Colegiado).

Quanto à alegação de contradição referente à coisa julgada, denota-se que o Colegiado, ao confirmar a sentença, encampou o entendimento de que a base fática da penhorabilidade já havia sido delineada de forma imutável no juízo de origem, e a análise incidental das provas serviu apenas para corroborar o acerto da decisão vergastada, inexistindo nulidade. No que tange à prevenção, a sentença mantida (ID 15866665) foi expressa ao afastar o vício, destacando que os débitos perseguidos em ambas as ações possuem marcos temporais distintos, o que descaracteriza a repetição absoluta da demanda.

Sobre a suspensão da exigibilidade da verba honorária (art. 98, §3º, do CPC), registro que a concessão da gratuidade da justiça (ID 17267546) opera seus efeitos
ex lege
. A condenação em honorários em sede recursal é imperativo do art. 55 da Lei nº 9.099/1995, e a suspensão de sua cobrança é consequência lógica e legal do benefício deferido, prescindindo de menção repetitiva no dispositivo do acórdão para possuir eficácia plena.

Nota-se, em verdade, que o embargante busca a rediscussão do mérito da causa e a modificação do entendimento jurídico adotado, pretensão inviável pela via estreita dos embargos de declaração, que possuem fundamentação vinculada. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, o recurso não merece acolhimento, servindo o acórdão como título integrativo suficiente, inclusive para fins de prequestionamento, nos moldes do art. 1.025 do CPC.

Por fim, advirto a parte embargante que a reiteração de embargos de declaração com intuito manifestamente protelatório e de rediscussão de matéria já decidida poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo íntegro o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)